Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO AFASTADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal cometido contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 129, §13o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a agressão foi cometida em legítima defesa; (ii) estabelecer se a embriaguez completa do réu afasta a culpabilidade; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para contravenção penal de vias de fato; (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legítima defesa pressupõe agressão injusta, atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários, requisitos não presentes no caso, conforme evidenciado pelo conjunto probatório e ausência de qualquer lesão anterior sofrida pelo réu.
A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, não sendo demonstrada embriaguez acidental ou patológica.
A existência de lesões corporais comprovadas por provas testemunhais e fotográficas afasta a possibilidade de desclassificação do delito para vias de fato, nos termos do art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
A condenação por danos morais é válida, pois houve pedido expresso na denúncia e a infração foi praticada no âmbito da violência doméstica, sendo aplicável a jurisprudência do STJ que admite a fixação de indenização mínima in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A legítima defesa exige demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com moderação, ônus que incumbe à defesa.
A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal.
A prova das lesões corporais impede a desclassificação para vias de fato.
Nos crimes de violência doméstica, é cabível a fixação de danos morais mínimos independentemente de instrução probatória específica.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 28, II, 129, §13o; CPP, arts. 155, 387, IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o, I e II, e 7o.